Tribunal: TJPA
Processo: 0811084-87.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811084-87.2017.8.14.0006

APELANTE: RENATA MARIA SANTOS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE: ABSTENÇÃO DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – EVENTUAL EXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE DEVE SER OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL AINDA EM TRÂMITE – REVERSIBILIDADE EVIDENCIADA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Tutela Cautelar Antecedente:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade dos débitos de energia elétrica cobrados da recorrida e à, consequente possibilidade de interrupção do serviço pela recorrente como exercício regular de direito.

3.

A
controvérsia recursal se coaduna na obrigação de não fazer determinada na sentença atacada consistente na impossibilidade de interrupção do fornecimento da energia elétrica da Conta Contrato n.° 3002193654 de titularidade da recorrida.

4.

A questão principal se devolve no Processo n.°
0812487-91.2017.814.0006, no qual é discutido mérito da demanda, ou seja: a exigibilidade pela discrepância, a partir de abril/2017 na cobrança de valores atinentes ao fornecimento de energia elétrica da apelada, com a ressalva de que trata-se o presente de Tutela Cautelar Antecedente que visa a preservação do fundo de direito discutido.

5.

Em toda e qualquer relação de

consumo, deve prevalecer a transparência dos serviços prestados e das cobranças

realizadas e, assim, denota-se na causa petendi a necessidade de dilação probatória acerca dos valores contestados em cotejo com as peculiaridades do caso concreto, uma vez que o filho da apelada possui necessidades especiais, sendo a interrupção no serviço de energia elétrica ameaça a seu bem-estar.

6.

A variação na cobrança dos valores impugnados circunscreve-se entre R$ 170,13 (cento e setenta reais e treze centavos) no mês de janeiro de 2017 a R$ 554,20 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) em 07/2018, passando por R$ 655,15 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) em 09/2018, sendo que o valor cobrado em 10/2018 (ID
5079265 - Pág. 2
) fora de R$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos), o que denota o fumus boni iuris da autora, a qual encontra-se inscrita no NIS e Cadastro Único, programas que lhe garantem a inserção no cadastro de consumidores de baixa renda.

7.

O Fumus boni iuris para a manutenção da tutela ora discutida decorre ainda da demonstração da qualidade de portador de necessidades especiais do filho da recorrida (CID
G40.2 -Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas com crises parciais complexas, CID G80 -paralisia cerebral e M43.9 - Dorsopatia deformante, não especificada, sendo o periculum in mora inverso e ratificado pela relação de consumo estabelecida entre as partes.

8.

Descabe a discutir nesta sede o fundo de direito, ou seja: exigibilidade ou não das faturas impugnadas, não sendo o caso, outrossim, de pedido genérico e, sim, de relação continuada, no qual se constatou, após o ajuizamento da demanda, a ocorrência de cobranças pretensamente fora dos moldes de consumo da apelada, o que cabe aos autos principais ainda em trâmite.

9.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito acautelado, considerando a diferença entre o consumo médio da unidade consumidora e o valor cobrado, bem como o perigo de dano irreparável ou risco de dano ao resultado útil do processo, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia, pelo débito em discussão, pode gerar graves consequências para a requerente.

10.

R
eversibilidade da medida, uma vez que, acaso julgada improcedente a ação principal, a recorrente poderá promover a cobrança do débito, com correções, no momento oportuno.

11.

ATutela Cautelar Antecedente possui natureza secundum eventum litis, razão pela qual não se pode pretender que o Tribunal conheça de questões que fogem ao limite da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

12.

A devolutividade recursal, in casu, tem seus limites traçados pelos pontos relativos à matéria efetivamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, o que, no caso, importa dizer que o exame da insurgên
cia da recorrente está, necessariamente, balizada pelo acerto ou desacerto do MM. Juiz de origem na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores.

13.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE,
tendo como partes

RENATA MARIA SANTOS

e

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 14 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA,
que nos autos da
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
ajuizada contra si por
RENATA MARIA SANTOS
, ora apelada
,

julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A autora/apelada ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que passou a receber
faturas de energia elétrica com valores elevados e em desacordo com seu consumo.

Acrescentou que requereu junto à concessionária de energia elétrica vistoria na Unidade Consumidora, tendo, entretanto, a Equatorial quedado-se inerte.

Ressalvou que seu filho é acometido por problemas de saúde e, assim, a interrupção do consumo causa-lhe lesões graves ou de difícil reparação.

Considerando presentes os requisitos, a liminar foi deferida com a determinação de que a requerida se abstivesse de interromper o fornecimento do serviço (ID 2870072).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
5079286
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de permanência dos motivos ensejadores do pedido de tutela antecedente.

Consta ainda do
decisum
, que os ônus sucumbenciais serão arbitrados na ação principal, que ainda se encontra em trâmite.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de Apelação (ID
5079290
).

Aduz, não obstante a apelada afirmar ser beneficiária do programa Baixa Renda, que esta não junta comprovantes de tal condição, tampouco encontra-se cadastrada nos sistemas na concessionária.

Acrescenta que a recorrida encontra-se inadimplente com a contraprestação decorrente do uso da energia elétrica, tornando, assim, a interrupção do serviço exercício regular de direito, considerando o cumprimento de todas as normas atinentes à matéria, especialmente a Resolução n.° 414/2010 da Aneel.

Suscita caráter genérico da sentença, alegando que este permite o inadimplemento indefinido da recorrida, o que induz periculum in mora reverso.

Requer a reforma integral da sentença para que possa suspender o serviço de fornecimento de energia elétrica da recorrida na hipótese de inadimplemento.

Em contrarrazões (ID
5079298
), a autora refuta as teses recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que suscitou prevenção esta Magistrada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.°
0808456-12.2018.8.14.0000
(ID
5187331
).

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
5265603
), tendo, em que pese a Petição ID
5476432
, a conciliação restado infrutífera.

Instada a se manifestar (ID
5515096
), a Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso (ID
6007666
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade dos débitos de energia elétrica cobrados da recorrida e à, consequente possibilidade de interrupção do serviço pela recorrente como exercício regular de direito.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, tem-se que a controvérsia recursal se coaduna na obrigação de não fazer determinada na sentença atacada consistente na impossibilidade de interrupção do fornecimento da energia elétrica da Conta Contrato n.° 3002193654 de titularidade da recorrida.

Com efeito, importante assentar que a questão principal se devolve no Processo n.°
0812487-91.2017.814.0006, no qual é discutido mérito da demanda, ou seja: a exigibilidade pela discrepância, a partir de abril/2017 na cobrança de valores atinentes ao fornecimento de energia elétrica da apelada, com a ressalva de que trata-se o presente de Tutela Cautelar Antecedente que visa a preservação do fundo de direito discutido.

Nesse ponto, importante se faz ressaltar que, em toda e qualquer relação de

consumo, deve prevalecer a transparência dos serviços prestados e das cobranças

realizadas e, assim, denota-se na causa petendi a necessidade de dilação probatória acerca dos valores contestados em cotejo com as peculiaridades do caso concreto, uma vez que o filho da apelada possui necessidades especiais, sendo a interrupção no serviço de energia elétrica ameaça a seu bem-estar.

Esclareça-se que a variação na cobrança dos valores impugnados circunscreve-se entre R$ 170,13 (cento e setenta reais e treze centavos) no mês de janeiro de 2017 a R$ 554,20 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) em 07/2018, passando por R$ 655,15 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) em 09/2018, sendo que o valor cobrado em 10/2018 (ID
5079265 - Pág. 2
) fora de R$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos), o que denota o fumus boni iuris da autora, a qual encontra-se inscrita no NIS e Cadastro Único, programas que lhe garantem a inserção no cadastro de consumidores de baixa renda.

Aliás, o fumus boni iuris para a manutenção da tutela ora discutida decorre ainda da demonstração da qualidade de portador de necessidades especiais do filho da recorrida (CID
G40.2 -Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas com crises parciais complexas, CID G80 -paralisia cerebral e M43.9 - Dorsopatia deformante, não especificada, sendo o periculum in mora inverso e ratificado pela relação de consumo estabelecida entre as partes.

Nesse sentido, descabe a discutir nesta sede o fundo de direito, ou seja: exigibilidade ou não das faturas impugnadas, não sendo o caso, outrossim, de pedido genérico e, sim, de relação continuada, no qual se constatou, após o ajuizamento da demanda, a ocorrência de cobranças pretensamente fora dos moldes de consumo da apelada, o que cabe aos autos principais ainda em trâmite.

Como se vê, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito acautelado, considerando a diferença entre o consumo médio da unidade consumidora e o valor cobrado, bem como o perigo de dano irreparável ou risco de dano ao resultado útil do processo, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia, pelo débito em discussão, pode gerar graves consequências para a requerente.

No mesmo vértice, observa-se a reversibilidade da medida, uma vez que, acaso julgada improcedente a ação principal, a recorrente poderá promover a cobrança do débito, com correções, no momento oportuno.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
Logrando êxito o autor/agravado em demonstrar o

preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela

provisória de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Novo Código

de Processo Civil, isto é, elementos que evidenciem a probabilidade do

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,

impõe-se a manutenção da decisão agravada, que determinou que a

agravante/requerida se abstenha de efetivar a interrupção do

fornecimento de energia elétrica.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, Agravo de instrumento nº 5306972-35.2019.8.09.0000. 3ª Câmara Cível, Relator Desembargador Ney Teles de Paula, julgado em 04.09.2019, g.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL. REQUISITOS PREENCHIDOS NA DECISÃO SINGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. VALOR DA MULTA FIXADA. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 1 - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, hábil a ensejar tão somente o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, prevalecendo neste Tribunal o entendimento de que somente merece reforma a decisão nos casos em que ostentar mácula de ilegalidade ou abusividade. 2 - O deferimento de tutela provisória, cautelar ou satisfativa, em caráter antecedente ou incidental, condiciona-se à verificação da presença dos requisitos da probabilidade do direito da parte postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o art. 300 do CPC.
3- In casu, os elementos

que evidenciem o deferimento da tutela de urgência foram

preenchidos, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que

determinou que a agravante/requerida se abstenha de efetivar a

interrupção do fornecimento de energia elétrica.
4 - O valor da multa fixada, caso haja descumprimento da medida liminar, está compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5455956-58.2019.8.09.0000, Rel. WILSON SAFATLE FAIAD, 6ª Câmara Cível, julgado em 05/02/2020, DJe de 05/02/2020)

(Grifo nosso)

Observa-se, ainda, que a Tutela Cautelar Antecedente possui natureza secundum eventum litis, razão pela qual não se pode pretender que o Tribunal conheça de questões que fogem ao limite da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a devolutividade recursal, in casu, tem seus limites traçados pelos pontos relativos à matéria efetivamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, o que, no caso, importa dizer que o exame da insurgência da recorrente está, necessariamente, balizada pelo acerto ou desacerto do MM. Juiz de origem na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores.

Aliás, como bem pontou a Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID
6007666
):

De
staco que a própria apelante oferece o benefício da tarifa social de energia elétrica (TSEE) para famílias inseridas nos programas sociais1, como
in casu,
de baixa renda e ainda com um filho deficiente que necessita da utilização de energia elétrica em sua residência diariamente (atestado médico – ID. 5079129), não sendo, portanto, prudente interromper o referido fornecimento.

Nesse cenário, pode a apelante facilmente incluir a apelada no referido serviço, oferecendo modicidade na cobrança das tarifas, posto que a apelada é comprovadamente pobre no sentido da lei.

Vale ressaltar, em última análise, que o próprio serviço de fornecimento de energia elétrica é um serviço público, cuja titularidade é transferida ao particular (pessoa jurídica de direito privado), por meio de concessão, tornando-se, portanto, concessionária de serviço público, pressupondo a necessidade de prestação de serviço adequado e contínuo ao usuário, especialmente em relação à pessoa com deficiência física.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAMENTO. AUMENTO EXCESSIVO NA FATURA. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 300 CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1.
Logrando êxito o autor/agravado em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, isto é, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que determinou que a concessionária de energia elétrica recorrente se abstenha de efetivar a interrupção do fornecimento de energia elétrica.
2. Viável a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e da sua hipossuficiência técnica, a quem se reputa difícil a produção de prova tendente a comprovar que houve aferição incorreta por parte da concessionária de energia elétrica. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 07170399120198090000, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 04/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos de fato e de direito que resultaram na procedência da pretensão esposada na inicial, devendo, pois, a sentença atacada ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21/09/2021